Tribunal: TJSP
Processo: 1012414-40.2019.8.26.0004
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: JAIRO BRAZIL
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-07
Data de publicação: 2020-08-07

Ementa:
CARTÃO DE CRÉDITO. Ação declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com desfazimento de acordo, indenização por dano moral e reembolso julgada improcedente com consequente apelo da autora. Alegação de descumprimento de acordo que não enseja seu desfazimento. Partes que celebraram acordo por meio do qual a apelante outorgou ampla, geral, irretratável e irrevogável quitação, de maneira que

Ementa:
CARTÃO DE CRÉDITO. Ação declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com desfazimento de acordo, indenização por dano moral e reembolso julgada improcedente com consequente apelo da autora. Alegação de descumprimento de acordo que não enseja seu desfazimento. Partes que celebraram acordo por meio do qual a apelante outorgou ampla, geral, irretratável e irrevogável quitação, de maneira que se comprometeu a nada mais reclamar a qualquer tempo e/ou a qualquer título, judicial ou extrajudicial, relativamente à compra no valor de R$ 8.579,80 (oito mil, quinhentos e setenta e nove reais e oitenta centavos). Inadmissível a discussão a respeito da exigibilidade da dívida, bem como a pretensão à indenização por danos patrimonial e moral. Assim não fosse, não houve publicidade das cobranças e o apelado não participou no contrato de honorários convencionais. Recurso não provido.